Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-26.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida pelo autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida pelo autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com pericia grafotécnica - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001649-26.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante ISANOR
CANDIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
2
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356
Apelante: Isanor Candil (justiça gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juíza: Thais da Silva Porto
Comarca: Mirandópolis 1a Vara Cível
Voto 30015
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS E MATERIAIS
RMC
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
PARTE
AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação de descontos indevidos na pensão recebida
pelo autor Demonstração, pela instituição financeira,
de que houve a efetiva contratação do cartão de
crédito consignado, inclusive com pericia grafotécnica -
Improcedência da ação que era de rigor Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
188/193) que julgou improcedente a “ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais”1
proposta por Isanor Candil em face de Banco BMG S/A, condenando o
autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade
de justiça concedida.
Na petição inicial, a parte autora narra que
recebe pensão do INSS (sob o n. 535.581.272-0) e celebrou um contrato
de empréstimo consignado junto ao réu para pagamento mediante
1 Valor da causa: R$ 15.655,97, em julho de 2016. Sentença disponibilizada no DJE em
10.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
3
descontos mensais em seu benefício. A parte autora afirma que o réu
impôs a chamada reserva de margem consignável, com a consequente
realização de descontos mensais em seu benefício, a título de RMC o
que acarretou inúmeros prejuízos a autora. Requereu a procedência da
ação para declarar ilegais e ilegítimas as cobranças a título de RMC
Reserva de Margem de Consignado. Determinar o cancelamento de tais
encargos, com a liberação da RMC e que o banco cesse imediatamente
referida cobrança. Condenação do banco em ressarcir as quantias
descontadas indevidamente e o pagamento de danos morais no valor de
R$ 15.000,00.
Na contestação, o réu alega, em síntese,
que houve a efetiva contratação de cartão de crédito consignado, com
expressa autorização dos descontos, de modo que não existiu qualquer
ilicitude em seu comportamento. Impugnou a indenização pleiteada pela
parte autora, e requereu a improcedência da ação.
A parte autora apresentou réplica.
Sobreveio sentença de improcedência da
ação, após a realização de exame pericial para confrontar a assinatura
presente no contrato em discussão.
A parte autora apelou sustentando os
mesmos argumentos constantes da petição inicial.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
4
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“Comprovam
os
documentos
acostados que o requerente formalizou com a requerida, em
05/01/2016, termo de adesão a cartão de crédito consignado, com
expressa autorização de reserva de RMC e descontos mensais em
folha de pagamento.
O réu trouxe aos autos cópias do
contrato celebrado entre as partes, o qual está assinado pelo autor
(fls. 104/110), bem como demonstrou que o autor realizou diversos
saques e compras por meio do cartão de crédito (fls.43/51).
Em razão disso, as alegações da parte
autora no sentido de que não firmou contrato com o banco
requerido não merecem prosperar, visto que o contrato juntado está
assinado por ele demonstrando seu consentimento.
A nomenclatura e os termos dos
contratos estão dispostos de forma clara e da mesma forma a
autorização para desconto em folha de pagamento de modo que não
há que se falar em desconhecimento da parte autora.
Não
há
motivos
razoáveis
que
justificam a suposta conduta do requerido, vez que nessa hipótese,
ao realizar contrato diverso daquele pleiteado, estaria levando o
cliente a erro e também poderia ser submetido a futuras
responsabilidades decorrente de sua prática.
Ainda, não houve comprovação neste
sentido, e por isso toda a conduta do requerido foi lícita. O
procedimento está de acordo com o previsto em lei.
Repise-se
que
os
termos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
5
contratação são bastante claros, havendo diversas menções à
adesão a cartão de crédito no instrumento contratual, além de
expressa autorização do autor para reserva de margem consignável
(RMC) e descontos em benefício previdenciário.
(...)
Com efeito, o réu exibiu documento
comprobatório da formal adesão a contrato de cartão de crédito e
autorização para reserva da RMC e descontos no benefício
previdenciário,
com
cumprimento
da
exigência
prevista
no
mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008,
do que deflui a regularidade da contratação, nesse cenário.
A parte autora impugnou o contrato
acostado e questionou a assinatura.
Realizado exame grafotécnico restou
comprovado que a assinatura aposta no contrato, de fato, foi
lançada pelo autor. Observo que o laudo pericial grafotécnico é
conclusivo ao dizer que a assinatura é do requerente. Veja-se: "a
assinatura, feita em lançamento na folha do documento
descriminado como TERMO DE ADESÃO, identifica-se graficamente,
com aquelas consignadas nos padrões de confronto, fornecidas de
próprio punho por ISANOR CANDIL em Auto de Colheita do Material
Gráfico, indicando, assim, a Autoria gráfica" (fls. 156/175).
De outro lado, o réu comprovou a
regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a
autora contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de
forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha
de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular
de direito do credor (art. 188, I, do C. Civil).
No mais, comprovam os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
6
que requerente utilizou-se dos créditos que foram colocados a seu
favor.
As cobranças realizadas pelo banco
foram legais e em razão disso, não há que se falar em declaração de
inexistência de débito e tampouco em repetição de indébito.
(...)
Desse modo, restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes.
Sobre o tema, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. declaração de
inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização
por dano moral
Cartão de crédito
Reserva de margem
consignável (RMC) Sentença de improcedência Autor que
nega a contratação do cartão, afirmando acreditar tratar-se de
mero empréstimo consignado Alegação de venda casada e
abuso em face da hipossuficiência Não configuração - Réu
que comprova a regularidade da contratação Uso efetivo do
cartão de crédito mediante saques Inexistência de ato ilícito -
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1000509-78.2017.8.26.0369; Relator: Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/10/2017;
Data de Registro: 19/10/2017).
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descontos em benefício
previdenciário a título de reserva de margem para cartão de
crédito RMC. Regularidade na contratação. Autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001649-26.2016.8.26.0356 -Voto no 30015
7
desconto em benefício demonstrada. Utilização do produto.
Descontos pertinentes. Sentença mantida. Apelação não
provida.
(TJSP; Apelação 1000979-82.2016.8.26.0066; Relator: Jairo
Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/04/2017; Data de Registro: 04/04/2017).
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela parte autora para R$ 2.000,00,
observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator